Tribunal: TJPA
Processo: 0800118-17.2024.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800118-17.2024.8.14.0072

APELANTE: ATILA TEIXEIRA MILIORIM

ADVOGADO DATIVO: BENEDITO CLEMENTINO DE SOUZA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO DA VÍTIMA IDOSA E ANALFABETA. CONFISSÃO QUALIFICADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPPB. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
ATILA TEIXEIRA MILIORIM
, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA que a condenou pela prática do crime de estelionato mediante fraude eletrônica (
art. 171, §2º-A, do Código Penal Brasileiro
), à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. Segundo a denúncia, a apelante realizou empréstimos bancários e diversas transferências da conta da vítima, pessoa idosa e analfabeta, para conta de sua titularidade, sem autorização, causando prejuízo superior a R$ 41.000,00. A defesa sustentou nulidade da sentença por reconhecimento indevido de confissão, insuficiência de provas, ausência de dolo e violação ao
art. 155 do CPPB
, pleiteando absolvição ou revisão da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença em razão do reconhecimento de confissão judicial supostamente inexistente; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se restou demonstrado o dolo específico necessário à configuração do crime de estelionato; e (iv) verificar se houve violação ao
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração da acusada em interrogatório judicial admitindo a realização dos empréstimos e transferências, ainda que acompanhada de alegação de autorização da vítima, configura confissão qualificada, que possui valor probatório quando analisada em conjunto com os demais elementos dos autos.

A materialidade delitiva resta comprovada por extratos bancários, registros de empréstimos consignados e documentos financeiros que demonstram as operações realizadas e o prejuízo patrimonial suportado pela vítima.

A autoria encontra respaldo no conjunto probatório harmônico formado pelo depoimento firme da vítima, pelas declarações testemunhais e pela admissão da própria apelante quanto à realização das movimentações financeiras.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, sendo apta a fundamentar decreto condenatório.

A conduta da apelante evidencia aproveitamento da relação de confiança e da vulnerabilidade da vítima idosa e analfabeta para obter vantagem patrimonial indevida, preenchendo os elementos do tipo penal previsto no
art. 171 do Código Penal

Brasileiro
.

Não há violação ao
art. 155 do CPPB
quando a condenação se fundamenta em provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que corroboradas por elementos colhidos na fase inquisitorial.

A dosimetria da pena observa o critério trifásico do
art. 68 do Código Penal

Brasileiro
, com adequada valoração negativa das consequências do crime diante do elevado prejuízo causado à vítima, reconhecimento da atenuante da confissão e incidência da majorante prevista para crimes praticados contra vítima vulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão qualificada, na qual o acusado admite os fatos imputados, mas apresenta justificativa destinada a afastar o dolo, possui valor probatório quando analisada em conjunto com as demais provas dos autos.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova documental e testemunhal, é apta a fundamentar condenação em crimes patrimoniais.

Não há violação ao
art. 155 do CPPB
quando a condenação se baseia em provas produzidas em juízo, ainda que corroboradas por elementos colhidos no inquérito policial.

A exploração da confiança e da vulnerabilidade de vítima idosa e analfabeta para realização de operações bancárias fraudulentas configura estelionato mediante fraude eletrônica.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 59, 68, 171, §2º-A e §4º; CPP, art. 155; CPB, art. 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação nº 0000285-22.2018.8.06.0130, Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto, j. 02.05.2023; TJ-PE, Apelação Criminal nº 0012140-54.2019.8.17.0001, Rel. Des. Demócrito Reinaldo Filho, j. 13.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ATILA TEIXEIRA MILIORIM
, já qualificada nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, nos autos da ação penal pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática do crime de estelionato mediante fraude eletrônica, previsto no
art. 171, §2º-A, do Código Penal Brasileiro
, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

Constou da denúncia que (ID.33505479), no dia 02 de fevereiro de 2023, a vítima EDMILSON DA SILVA RODRIGUES, pessoa idosa e analfabeta, ao comparecer à agência do Banco Bradesco S/A para sacar seu benefício previdenciário, foi informada da existência de descontos em sua conta bancária decorrentes da contratação de dois empréstimos, sendo um crédito pessoal no valor de R$ 4.529,93 e um empréstimo consignado no valor de R$ 15.867,91, os quais afirmou não ter contratado. Apurou-se que a acusada, valendo-se da relação de confiança mantida com a vítima e do acesso a seus documentos e dados bancários, teria realizado tais operações sem autorização, além de efetuar diversas transferências bancárias da conta do ofendido para conta de sua titularidade, ocasionando prejuízo patrimonial superior a R$ 41.000,00.

Sobreveio sentença condenatória (ID.33505521) que constatou a materialidade delitiva a partir dos extratos bancários, histórico de empréstimos consignados e demais documentos financeiros constantes dos autos (ID.33505474, págs.1-11), bem como a autoria delitiva com base nos depoimentos colhidos em juízo, especialmente da vítima e das testemunhas, além do interrogatório da acusada, no qual teria admitido a veracidade das imputações, ainda que apresentando justificativas quanto à suposta autorização da vítima. Com base nesses elementos, o Juízo de origem concluiu pela prática do delito de estelionato mediante fraude eletrônica e procedeu à dosimetria da pena nos termos acima indicados.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID.33505531), sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por fundamentação contraditória, sob o argumento de que o Juízo de origem teria reconhecido indevidamente a existência de confissão judicial da ré. No mérito, alegou insuficiência de provas para a condenação, destacando que a prova oral produzida em juízo não confirmaria a versão acusatória, bem como que existiria relação íntima antiga entre a apelante e a vítima, o que explicaria as transferências financeiras realizadas. Aduziu, ainda, a ausência de demonstração do dolo específico, bem como a violação ao
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
, por suposta utilização indevida de elementos colhidos exclusivamente no inquérito policial. Ao final, requereu a absolvição da apelante, com fundamento no
art. 386, incisos III
e
VII, do CPPB
, ou, subsidiariamente, o reconhecimento das nulidades apontadas e a revisão da dosimetria da pena.

Em contrarrazões (ID.33505536), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da sentença e a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação. Destacou que a materialidade delitiva se encontra comprovada por prova documental consistente nos extratos bancários e registros de empréstimos, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, ressaltando que a apelante admitiu ter realizado as transferências e empréstimos, caracterizando confissão qualificada. Argumentou, ainda, que a recorrente se aproveitou da condição de vulnerabilidade da vítima, pessoa idosa e analfabeta, e da relação de confiança existente entre ambos para obter vantagem patrimonial indevida.

Remetidos os autos a esta instância revisora, a Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer ministerial (ID.34841437), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação, entendendo inexistirem nulidades na sentença e ressaltando que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido, especialmente pelos extratos bancários e pelos depoimentos prestados em juízo. Ao final, opinou pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório. Submeti o feito à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
ATILA TEIXEIRA MILIORIM
, já qualificado nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, regularidade formal e interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se às seguintes questões: (i) alegada nulidade da sentença por fundamentação contraditória, em razão do reconhecimento de suposta confissão judicial da apelante; (ii) alegada insuficiência de provas para sustentar a condenação; (iii) ausência de demonstração do dolo específico necessário à configuração do delito de estelionato; e (iv) suposta violação ao
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

II.1 – Da alegada nulidade por reconhecimento indevido de confissão

A defesa sustenta que a sentença seria nula por fundamentação contraditória, sob o argumento de que o Juízo de origem teria reconhecido a existência de confissão judicial inexistente.

A tese não merece prosperar.

Da análise dos autos, verifica-se que, durante o interrogatório judicial, após a leitura da denúncia, a apelante foi questionada pelo magistrado acerca da veracidade das imputações que lhe eram atribuídas, tendo respondido afirmativamente. Em seguida, ao relatar a dinâmica dos fatos, confirmou a realização de empréstimos e transferências bancárias para sua própria conta, embora tenha alegado que tais atos ocorreram com a anuência da vítima.

Nesse contexto, evidencia-se a ocorrência de confissão qualificada, hipótese em que o acusado admite os fatos narrados na acusação, mas apresenta justificativas ou circunstâncias destinadas a afastar o elemento subjetivo do tipo penal.

A jurisprudência consolidada reconhece que a confissão qualificada possui valor probatório e pode ser considerada pelo julgador como elemento de convencimento, desde que analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, a alegação de consentimento da vítima, quando isolada e desprovida de qualquer elemento probatório que a sustente, não é suficiente para afastar a ilicitude da conduta, especialmente em casos que envolvem vítimas vulneráveis.

Em caso análogo, o Tribunal de Justiça do Ceará decidiu que a tese defensiva de consentimento da vítima, dissociada do conjunto fático-probatório, não tem o condão de afastar a condenação, sendo a confissão dos fatos, ainda que com a apresentação de uma justificativa, um elemento a ser sopesado em conjunto com as demais provas.

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO QUALIFICADO CONTRA IDOSO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS SEM O CONHECIMENTO DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1 Trata-se de apelação interposta pela ré em desfavor de sentença que a condenou a uma pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime de cumprimento aberto, por infringência ao art. 171, § 4º do CPB, estelionato contra idoso, ao ter feito empréstimos no nome da vítima, sem ser do conhecimento desta. A defesa pugna, em suma, pela absolvição da recorrente, alegando que o fato não constitui infração penal, por aduzir que os empréstimos realizados foram feitos com a anuência da vítima. 2. Adentrando ao mérito, relata-se que a recorrente obteve para si vantagem ilícita consistente em três empréstimos fraudulentos, que totalizaram a quantia de R$ 10.715,00 (dez mil setecentos e quinze reais) em prejuízo alheio, haja vista que se utilizando de meio ardil teve acesso aos documentos pessoais da vítima. Por meio da análise do tablado probatório, tem-se que a recorrente fez amizade propositalmente com a vítima, ao insistir em sacar a aposentadoria desta por ela, bem como lhe acompanhava em consultas médicas, tendo tal dinâmica perdurado por cerca de um ano. A vítima ainda relatado que havia confiado na infratora em razão desta também ter a prática de sacar a aposentadoria do seu irmão. Consta-se que, para tal feito, a vítima entregava seu cartão com senha para a apenada todo mês, que ia buscar em sua residência, para ocorrer o devido saque do seu dinheiro. Contudo, em outubro de 2017, a vítima aduziu que - ao tentar ir sacar seu dinheiro - foi informada pelo banco que existia um débito em seu nome no montante de R$ 10.715,00 (dez mil setecentos e quinze reais), na forma de três empréstimos. A vítima idosa informou ainda que, por ser analfabeta, todos os seus documentos são com sua digital, logo nunca assinou nenhum contrato de empréstimo, bem como nunca assinou nenhum documento entregue pele denunciada. 3. Em contrapartida, a apelante confessou em juízo que havia realmente feito tais empréstimos, porém afirmou tê-los feitos com a devida anuência da vítima, uma vez que alegou que ambas haviam acordado que a recorrente iria fazer tais transações, e que ficaria com o total de R$4.000,00(quatro mil reais), enquanto que a vítima ficaria com R$6.000,00(seis mil reais). A ré aduziu que o acordo era de que pagaria de volta parcelado esse referido montante, porém até o momento de seu interrogatório só tinha pago R$700,00 (setecentos reais). A indiciada também aduziu que não realizou empréstimos em boca de caixa, e sim empréstimos consignados com um gerente, que o nomeou apenas por ¿Alexandre¿, de uma agência bancária que não soube informar o banco e/ou localização, tendo sido tais empréstimos feitos com contratos assinados pela vítima.
4. Ocorre que a defesa não juntou nos autos comprovação de nenhuma dessas alegações, sendo essa tese defensiva de que a ré realizou os empréstimos com o consentimento da vítima dissociada de todo o conjunto fático probatório, não existindo quaisquer indícios de veracidade de suas alegações
. 5. Assim, nota-se que a sentença condenatória foi lastreada nos elementos colhidos tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, tendo a ré obtido vantagem ilícita a partir do fato de ter ludibriado a vítima idosa, que não é alfabetizada, tornando-se alguém de sua confiança, para que a entregasse o cartão de sua conta e a respectiva senha, objetivando a acusada poder fazer transações financeiras na conta sem que a dona tomasse conhecimento. 6. Ademais, verifica-se que a vítima é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade da denunciada há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção do Direitos Humanos dos Idosos, tendo nesta elencados em seu art. 3º como princípios basilares A segurança física, econômica e social e A proteção judicial efetiva do indivíduo na terceira idade, sempre considerando a peculiar situação de hipervulnerável deste. 7. Faz-se mister ainda frisar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo amparar o decreto condenatório, especialmente se corroborada por prova documental. In casu, por causa do crime de estelionato, o prejuízo sofrido pela vítima foi significativo, deixando-a endividada por 6 (seis) anos, de 2017 a 2023, por conta do parcelamento do débito, comprometendo sua renda familiar consideravelmente. 8. Nesse viés, sabe-se que no crime de estelionato é necessário a voluntariedade da vítima em entregar seus dados bancários, uma vez que está sendo enganada dolosamente pelo acusado para cometer tal feito, bem como o prejuízo sofrido pela vítima faz parte elementar do tipo penal, sendo tal característica abundantemente evidenciada no caso em discussão. Logo, nota-se que o modus operandi da apenada era claro, primeiro conquistava a confiança de sua vítima idosa, e depois realizava empréstimo em seu nome sem o conhecimento desta, sendo inclusive a ré conhecida na região por tal feito. 9. In casu, os fatos elencados pela vítima, testemunhas e documentos acostados aos autos, como o ofício do banco declarando a existência dos empréstimos exorbitantes (págs. 109/129), as transferências bancárias da conta da vítima para a ré (págs. 27/28), e o registro fotográfico da ré no caixa eletrônico, fornecido pelo banco (pág.29), são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitiva praticada pela apelante, inexistindo no caso concreto qualquer tipo de dúvida capaz de reformar a sentença condenatória.
10.

Por conseguinte, não restam dúvidas acerca da prática do crime de estelionato
, pois os depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, demonstram provas hábeis e suficientes para fundamentar a condenação imposta a apelante; logo, não deve prosperar o pleito de absolvição da ré, mantendo íntegra a decisão vergastada. 11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0000285-22.2018.8.06.0130, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da apelante, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 02 de maio de 2023. DESEMBARGADOR MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator
(TJ-CE - APR: 00002852220188060130 Mucambo, Relator: MARIO PARENTE

TEÓFILO

NETO, Data de Julgamento: 02/05/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023
) (G.N.).”

Ademais, a audiência de instrução foi regularmente acompanhada pela defesa técnica, não havendo qualquer registro de impugnação quanto à condução do interrogatório ou alegação de incompreensão da pergunta formulada pelo magistrado.

Assim, não se verifica qualquer contradição ou vício de fundamentação apto a ensejar a nulidade da sentença.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar suscitada pela defesa.

II.2 – Da alegada insuficiência probatória

No mérito, a defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, afirmando que a prova oral produzida em juízo não confirmaria a versão acusatória e que as transferências financeiras decorreriam de relação íntima pretérita entre a apelante e a vítima.

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelos extratos bancários da conta da vítima, registros de empréstimos consignados e demais documentos financeiros que demonstram a realização das operações bancárias questionadas (ID.33505474, págs.1-11), bem como o prejuízo patrimonial superior a quarenta mil reais suportado pelo ofendido.

Quanto à autoria, verifica-se que a condenação não se funda em elemento isolado, mas em um conjunto probatório harmônico e convergente.

A vítima EDMILSON DA SILVA RODRIGUES, pessoa idosa e analfabeta, afirmou em juízo que mantinha relação de confiança com a apelante, a qual lhe prestava auxílio em operações bancárias. Relatou, entretanto, que jamais autorizou a contratação dos empréstimos ou a realização das transferências em favor da recorrente, tomando conhecimento das movimentações apenas quando tentou realizar saque de seu benefício previdenciário.

O depoimento da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância, sendo pacífico o entendimento dos tribunais de que, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, é apto a fundamentar a condenação.

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CASAMENTO. UTILIZAÇÃO DE FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS GRAVES À VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Karla Tavares Pantoja contra sentença da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Segundo a denúncia, a acusada, utilizando identidade falsa (“Kate Monteiro”), firmou contrato com a vítima para prestação de serviços de cerimonial, buffet e decoração de casamento, mas não executou os serviços na forma acordada, evadindo-se do local e interrompendo os contatos após o recebimento integral do valor combinado (R$ 2.800,00). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos típicos do crime de estelionato ou se a conduta caracteriza mero inadimplemento contratual de natureza cível; (ii) estabelecer se a elevação da pena-base, fundada nas consequências do crime, observou os critérios de proporcionalidade e fundamentação legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O estelionato exige a demonstração de fraude antecedente, indução ou manutenção da vítima em erro, obtenção de vantagem ilícita e prejuízo alheio. A utilização de nome falso, desde a fase pré-contratual, evidencia o dolo antecedente da apelante, afastando a tese de inadimplemento civil e configurando o tipo penal do art. 171, caput, do CP. 4. A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas pela coerência entre o depoimento firme da vítima e os documentos juntados aos autos (contrato, comprovantes de pagamento e conversas por aplicativo), formando um conjunto probatório harmônico e suficiente à condenação. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui elevado valor probatório. 6. A valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria mostra-se legítima, diante do abalo emocional grave sofrido pela vítima em ocasião especialmente significativa de sua vida (casamento), extrapolando os efeitos ordinários do tipo penal. 7. O aumento de seis meses na pena-base está devidamente fundamentado na intensidade concreta do resultado danoso e na reprovabilidade do agir da ré, que ocultou sua identidade e frustrou expectativa legítima da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. A utilização de identidade falsa desde a fase pré-contratual para induzir a vítima em erro configura fraude antecedente e tipifica o crime de estelionato, afastando a tese de inadimplemento contratual civil.
2. A palavra da vítima, se coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar a condenação em crimes patrimoniais.
3. A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando demonstrado abalo emocional relevante e concreto que extrapola os efeitos ordinários do tipo penal, sendo desnecessária a adoção de fração matemática fixa no aumento da pena-base. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59, 68 e 171, caput; CPP, arts. 155 e 156. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação nº 0716633-57.2020.8.07.0007, Rel. Des. J .J. Costa Carvalho, j. 10.11.2022. TJ-PR, Apelação nº 0007260-65.2024.8.16.0035, Rel. Des. Marcus Vinicius de Lacerda Costa, j. 24.04.2025.

TJ-DF, Apelação nº 0704221-73.2020.8.07.0014, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 02.06.2022. STJ, AgRg no HC nº 900528/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 09.09.2024. STJ, AgRg no HC nº 718681/SP, T5, j. 23.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES Desembargadora – Relatora
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00009634120198140401 33581706, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

O depoimento da vítima encontra respaldo no relato da testemunha RAQUEL DA CONCEIÇÃO MONTEIRO, que confirmou ter auxiliado o ofendido após a descoberta dos fatos, ocasião em que verificaram a existência das transferências para a conta da apelante e dos empréstimos realizados em nome da vítima.

Também merece destaque o depoimento da informante ANDREIA MILIORIM, irmã da acusada, que confirmou ter acompanhado a vítima ao banco quando foram constatados os descontos decorrentes dos empréstimos e que chegou a sugerir a realização de acordo para reparação do prejuízo.

Ademais, a própria apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu a realização das operações bancárias e das transferências para sua conta, limitando-se a sustentar que tais atos teriam ocorrido com autorização da vítima.

Todavia, tal versão não encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos, sobretudo diante da situação de acentuada vulnerabilidade da vítima, pessoa idosa e analfabeta, que dependia do auxílio da apelante para realizar operações bancárias.

Nesse contexto, verifica-se que a recorrente se aproveitou da relação de confiança estabelecida com o ofendido para manter a vítima em erro e obter vantagem patrimonial indevida, conduta que se amolda ao tipo penal previsto no
art. 171, §2º-A, do Código Penal Brasileiro
, incidindo ainda a causa de aumento prevista no
§4º
do mesmo dispositivo legal.

II.3 – Da alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro

Também não prospera a alegação de violação ao
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A sentença condenatória não se baseou exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, mas em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, notadamente os depoimentos prestados em audiência e os documentos financeiros regularmente juntados aos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial podem ser considerados pelo julgador, desde que corroborados por provas produzidas em juízo, não havendo violação ao
art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro
quando a condenação se apoia em conjunto probatório formado também em sede judicial.

“Ementa:
Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM) QUARTA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0012140-54.2019.8.17.0001 APELANTE: Ítalo Mendes Castro Silva APELADO: Ministério Público do Estado de Pernambuco RELATOR: Des. Demócrito Reinaldo Filho REVISOR: Des. Eduardo Guilliod Maranhão PROCURADORA DE JUSTIÇA: Mariléa de Souza Correia Andrade EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 4º, DO CP). CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. DECOTE. PENA READEQUADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ficaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato majorado, praticado contra pessoa idosa, por meio dos depoimentos da vítima, que foram coerentes e firmes, e corroborados por outros elementos de prova.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando respaldada por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assume grande relevância e pode fundamentar a condenação
, conforme a Súmula 88/TJPE. 3. A alegação de irregularidade no reconhecimento do acusado, por suposta inobservância do art. 226 do CPP, não prospera. Ainda que o reconhecimento não tenha seguido todas as formalidades legais, existem outras provas válidas e independentes que sustentam a condenação, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. A culpabilidade refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, considerando sua consciência e intenção em praticar o crime. No caso, o juízo de primeiro grau atribuiu valoração negativa à culpabilidade, com base na premeditação do delito. Contudo, no crime de estelionato, a premeditação é inerente ao tipo penal, não podendo ser usada para agravar a pena. Assim, a culpabilidade deve ser considerada neutra. 5. As consequências do crime analisam os efeitos causados pela conduta criminosa, sendo negativadas quando os danos ultrapassam o esperado para o tipo penal. O juízo sentenciante considerou negativamente as consequências, alegando que o réu teria causado o fechamento de uma empresa. Todavia, esse fato não foi comprovado, uma vez que a vítima é um taxista autônomo, e o prejuízo se limitou ao valor retirado de sua conta bancária. Assim, as consequências devem ser consideradas neutras. Pena redimensionada. 6. No que concerne às circunstâncias do crime, estas avaliam o modo como o delito foi praticado, o local e as condições que o cercaram. In casu, as circunstâncias foram corretamente valoradas de forma negativa, uma vez que o réu se aproveitou da vulnerabilidade da vítima, um idoso, e utilizou de artifícios manipuladores e de uma falsa identidade para induzi-la a fornecer seus dados bancários. A escolha do aeroporto, onde a vítima tinha pouca mobilidade, demonstra uma maior gravidade do dolo. Essa circunstância foi mantida como negativa. 7. Recurso parcialmente provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0012140-54.2019.8.17.0001, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto do Relator Desembargador Demócrito Reinaldo Filho. Recife, data da assinatura eletrônica. Demócrito Reinaldo Filho Desembargador Relator WMS
(TJ-PE - Apelação Criminal: 00121405420198170001, Relator: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM
)) (G.N.).”

Assim, não há qualquer irregularidade na fundamentação da sentença.

II.4 – Da dosimetria da pena

No que se refere à dosimetria da pena, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade apta a ensejar sua revisão.

O Juízo sentenciante observou corretamente o critério trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, procedendo à análise das circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do mesmo diploma legal.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das consequências do crime, notadamente diante do expressivo prejuízo patrimonial suportado pela vítima, estimado em mais de R$ 41.000,00, bem como em razão da condição de vulnerabilidade da ofendida, pessoa idosa e analfabeta, circunstâncias

que extrapolam o resultado ordinariamente esperado para o tipo penal.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão, sem redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância

à
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento prevista no
art. 171, §4º, do Código Penal Brasileiro
, em razão da condição de vulnerabilidade da vítima.

O regime inicial semiaberto também se mostra adequado ao
quantum
da pena aplicada, nos termos do
art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro
.

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria realizada pelo Juízo de origem.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por ATILA TEIXEIRA MILIORIM e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2026